Tribunal: STF
Processo: RE 1387182
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA RG Nº 942. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. PERICULOSIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. REGIME PRÓPRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE CONTAGEM RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. 



    1. Os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da matéria. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 



    2. A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 64 do Decreto nº 3.048/99). E a aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7º, da constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. 



    3. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos nº 2.172/97 e nº 3.049/99. 



    4. Os Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. 



    5. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. 



    6. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. 



    7. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. 



    8. No caso dos autos, nos períodos de 06.03.1997 a 30.04.2005, 01.05.2005 a 01.07.2010 e 02.07.2014 a 20.06.2016, a parte autora exerceu a atividade de vigilante (ID 4790959, págs. 02 e 11 e ID 4790960, págs. 09/12 e 15/16), a qual deve ser reconhecida como sendo de natureza especial, consoante código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64, , sendo certo que a jurisprudência reconhece a natureza especial dessa atividade, independentemente da utilização de arma de fogo. Nesse sentido, registre-se o entendimento adotado pelo STJ (REsp 449.221 SC, Min. Felix Fischer), acompanhado por esta Corte (TRF3, 10ª Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, AC 1662064/SP, Proc. nº 0003351-20.2009.4.03.6119/SP, TRF3 CJ1 17/11/2011). Quanto ao período posterior ao citado Decreto nº 2.172, de 05.03.1997 (em que o exercício da atividade de vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais), a questão ganha outros contornos em face da edição da Lei nº 12.740, de 08 de dezembro de 2012, que alterou a redação do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e redefiniu os critérios utilizados para aferição do exercício de atividades ou operações perigosas. Diante da definição trazida pela legislação trabalhista, quanto à periculosidade da atividade de vigilante, não vejo óbice ao reconhecimento de sua especialidade, no âmbito do direito previdenciário, em relação ao período posterior à 05.03.1997. Veja-se, por fim, recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça: REsp 1410057/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017. Por sua vez, no período de 17.09.2013 a 10.02.2014, a parte autora esteve exposta a agentes biológicos, consistentes em vírus, bactérias e fungos (ID 4790960, págs. 13/14), devendo também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse período, conforme código 3.0.1 do Decreto nº 3.048/99. Entendo, ainda, que a exposição aos citados agentes biológicos é inerente à função exercida em ambientes hospitalares. 



    9. Verifica-se que a parte autora foi servidora no Governo do Estado de São Paulo no período de 04.08.1986 a 17.12.1995, tendo efetuado recolhimentos ao IPESP - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (ID 4790960, págs. 02/08). Assim, tendo vista tratar-se de Regime Próprio de Previdência Social, há de ser reconhecida a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum do referido período, nos termos do art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes do STJ. 



    10. Sendo assim, somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de tempo especial, insuficientes para concessão da aposentadoria especial. Entretanto, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 37 (trinta e sete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.06.2016), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão. 



    11. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação. 



    12. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante nº 17. 



    13. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3º, § 4º, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). 



    14. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 20.06.2016), observada eventual prescrição quinquenal, ante a comprovação de todos os requisitos legais. 



    15. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.” (e-doc. 6, p. 25-26; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário (e-doc. 8), movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados “os incisos II e III do § 4º, do art. 40, da Constituição Federal” (e-doc. 8, p. 4).



    2.1. Pleiteia “a concessão da aposentadoria especial perante o Instituto Nacional do Seguro Social – Regime Geral de Previdência, sendo objeto da demanda o reconhecimento da especialidade das atividades descritas na inicial, dentre elas, o período trabalhado entre 04.08.1986 a 17.12.1995, em que o recorrente prestou suas atividades perante o Governo do Estado de São Paulo – Hospital Nestor Goulart Rei, o qual o expunha a agentes nocivos à saúde, tendo efetuado recolhimentos ao IPESP - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo”(e-doc. 8, p. 3; grifos no original). 



    2.2. Manifesta que o “Tribunal julgou o feito, deixando de reconhecer especial o período supra relatado, para tanto, o v. acórdão argumentou que, por se tratar de período em que as atividades foram prestadas perante o Regime Próprio de Previdência Social, haveria a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum do referido período, vedada nos termos do art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991” (e-doc. 8, p. 3). 



    2.3. Aduz ser constitucional a questão, conforme reconhecido no Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, e aplicável ao caso o “entendimento firmado por meio da Súmula Vinculante nº 33” (e-doc. 8, p. 3), pelo que, “tal como ocorre para os trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, deve ser determinada a averbação do período com o seu devido cômputo especial, com aplicação análoga do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91” (e-doc. 8, p. 4). 



     



    3. Em análise do extraordinário, a Vice-Presidência do TRF expôs o Tema RG nº 942 desta Corte e, compreendendo que “o acórdão recorrido destoa, em princípio, do entendimento sufragado pela Corte Suprema no caso em referência” (e-doc. 10, p. 3), encaminhou os autos para reexame da matéria. 



    4. Em juízo de retratação, assim se manifestou a 10ª Turma do TRF da 3ª Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INC. II, DO CPC (2015), RE 1.014.286/SP. TEMA 942. APOSENTADORIA ESPECIAL CONTAGEM RECÍPROCA, REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inc. II, do CPC (2015). 



    2. No caso dos autos, notadamente com relação ao período de 04.08.1986 a 17.12.1995, verifica-se que a parte autora foi servidora no Governo do Estado de São Paulo, tendo efetuado recolhimentos ao IPESP - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (ID 4790960, págs. 02/08). Assim, tendo em vista tratar-se de Regime Próprio de Previdência Social, foi reconhecida a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum do referido período, nos termos do art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991, para fins de contagem recíproca. 



    3. Diante disso, não é possível aplicar-se a orientação contida no referido julgado do excelso Supremo Tribunal Federal, tendo vista que a questão ali decidida não versa sobre conversão para fins de contagem recíproca, mas, tão somente de reconhecimento como especial da atividade desempenhada sob o regime estatutário, aplicando-se analogicamente o art. 57 da Lei 8.213/1991, em sede de regime próprio de previdência, no caso do precedente, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 



    3. Julgado em consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” (e-doc. 12, p. 6; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recorrente não é mais servidor público e, também, não se coloca em dúvida a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aquele que tenha desempenhado atividade insalubre, como é o presente caso. Na realidade, o autor já se beneficiou da aposentadoria e pleiteia, agora, em período específico, a possibilidade de conversão do tempo especial em comum. 



    6. Segundo o Tribunal de origem, a questão aqui discutida não se relaciona ao que discutido no Tema RG nº 942, porquanto trata de conversão para fins de contagem recíproca. Eis o trecho do voto condutor do acórdão:



    “No caso dos autos, notadamente com relação ao período de 04.08.1986 a 17.12.1995, verifica-se que a parte autora foi servidora no Governo do Estado de São Paulo, tendo efetuado recolhimentos ao IPESP - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (ID 4790960, págs. 02/08). Assim, tendo em vista tratar-se de Regime Próprio de Previdência Social, foi reconhecida a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum do referido período, nos termos do art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991, para fins de contagem recíproca. 



    Diante disso, não é possível aplicar-se a orientação contida no referido julgado do excelso Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a questão ali decidida não versa sobre conversão para fins de contagem recíproca, mas, tão somente de reconhecimento como especial da atividade desempenhada sob o regime estatutário, aplicando-se analogicamente o art. 57 da Lei 8.213/1991, em sede de regime próprio de previdência, no caso do precedente, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.” (e-doc. 12, p. 3; grifos nossos).



    7. Não obstante, a meu sentir, a presente discussão está ligada ao Tema RG nº 942, que trata da “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.



    8. Nesse sentido, merece reparo o acórdão recorrido. No RE nº 1.014.286-RG/SP, leading case, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    9. Assim, aplicável ao caso o Tema RG nº 942 porquanto o recorrente, enquanto servidor e em período anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, laborou em iguais condições insalubres. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 603.581-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/11/2014 , p. 04/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 201, § 9º, DA CF. OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A questão em exame nos autos – contagem recíproca de tempo de serviço – foi decidida com apoio no art. 201, § 9º, da Constituição, sendo certo que a ofensa ao aludido dispositivo ocorreu de forma direta. Precedentes.



    II – O recurso extraordinário, bem como o agravo da decisão que inadmitiu o apelo extremo, indicaram adequadamente o dispositivo constitucional violado e impugnaram, suficientemente, os fundamentos da decisão atacada. Inaplicável à espécie a Súmula 284 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 637.268-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 28/06/2011, p. 15/08/2011).



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 354.960-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/04/2013, p. 14/05/2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 202, § 2º, DA CB/88. RESTRIÇÕES.



    1. As restrições à contagem recíproca do tempo de serviço afrontam o disposto no art. 202, § 2º [redação anterior à EC 20/99]. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 477.941-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 22/05/2007, p. 15/06/2007).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, no período anterior à instituição de regime jurídico único. Regime da Previdência Social. Contagem recíproca.  Direito reconhecido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 408.338-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda, j. 30/09/2008, p. 28/11/2008).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido na parte em que não admitiu a contagem diferenciada do período de 04/08/1986 a 17/12/1995 e determinar que a Corte de origem, nos termos da fundamentação, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator